Tribunal: CARF
Processo: 13876.720112/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720112/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.541 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MARLENE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DENTRO
PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
A opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia útil do mês de
janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o
pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção.
Não regularizada eventual pendência dentro do prazo estabelecido pelo art. 6o
da Resolução CGSN 94, de 2011, há de ser mantido o indeferimento da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento. Os
conselheiros Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz e André
Severo Chaves votaram pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

MARLENE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME, já
qualificada nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 06-57.559, de 22 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720112/2015-18
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.541 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720112/2015-18

fevereiro de 2017, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
em São Paulo I/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
2.
Trata-se de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, em 10/02/2015, em
razão da existência débitos com exigibilidade não suspensa perante a Receita Federal, com
fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (e-fls. 16).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, ter regularizado os
débitos listados no Termo de Indeferimento dentro do prazo limite para a opção.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 50):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Anocalendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode ingressar no Simples Nacional..
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2017 (e-fls. 60), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/03/2017 (e-fls. 64 e seg.) e aduz, em síntese, que
efetuou o pagamento inicial sem as devidas correções, as quais foram recolhidas posteriormente.
Por fim, requer seja reconhecida sua opção pelo Simples Nacional, a “exclusão de quaisquer
obrigações acessórias diversas das obrigatórias ao simples”; que o recurso seja acolhido com
vistas a “resolver todo e qualquer problema fiscal com a recorrida, visto que a empresa já está
extinta”.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.
O recurso voluntário é tempestivo, porém dele conheço parcialmente em razão
dos motivos elencados adiante. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os débitos que ensejaram o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional foram quitados no prazo legal, de forma a permitir a opção pelo
regime simplificado.
9.

O contribuinte solicitou a inclusão no Simples Nacional em 06/01/2015. O
relatório de pendências indicou a existência de vários débitos referentes a multa por atraso na
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.541 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720112/2015-18

entrega de DCTF/DIPJ nos anos-calendário 2008 a 2010 (e-fls. 16). Por conseguinte a opção foi
indeferida, em razão da existência de débitos conforme estabelece a Lei Complementar 123, de
2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Grifo nosso).
10.

A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN 94, de
2011, vigente à época, cujo teor estabelece que a opção pelo regime simplificado deve realizar-se
até o último dia útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais
pendências e o pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado os casos de início de atividade:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput). (Grifo nosso)
11.

A recorrente reconhece que quitou no prazo legal somente o principal dos débitos
ensejadores do indeferimento e que efetuou o pagamento dos juros posteriormente.
12.

Compulsando os autos, verifica-se que os débitos excludentes (juros) foram
inscritos em dívida ativa da União em 08/05/2015 e teriam sido excluídos somente em
11/08/2015 (e-fls. 39-43). Como se vê, mais de seis meses após o indeferimento da opção.
13.

Com visto acima, a opção pelo Simples Nacional deve realizar-se até o último dia
útil do mês de janeiro, data limite para que o contribuinte regularize eventuais pendências e o
pedido produza efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção. Não regularizada
eventual pendência dentro do prazo estabelecido pelo art. 6o da Resolução CGSN 94, de 2011, há
de ser mantido o indeferimento da opção.
14.

Quanto aos demais pedidos da recorrente com vistas a excluir “quaisquer
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.541 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.720112/2015-18

obrigações acessórias diversas das obrigatórias ao simples”; bem como que seja resolvido
“todo e qualquer problema fiscal com a recorrida, visto que a empresa já está extinta”, trata-se
de matérias que escapam ao objeto do presente recurso voluntário; portanto, delas não conheço.
Conclusão
15.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital